Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-22.2019.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001653-22.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NEUZA FERMAN VIEIRA - CPF: 111.698.181-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO –PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020). 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEUZA FERMAN VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. nº 1001653-22.2019.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC,
por considerar que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, eis que, entre a data do último desconto do débito questionado nos autos e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 104775074).

A apelante sustenta que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé; ainda nessa perspectiva, destaca que, antes de ajuizar a ação, tentou solucionar o impasse pela via administrativa, solicitando ao Banco/apelado cópia do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, assim como do comprovante de transferência do crédito e da autorização para desconto direto em seu benefício, valendo-se, para tanto, do site “consumidor.gov”, porém, não obteve êxito.

Insiste, no mérito, que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária e que os documentos apresentados pelo Banco Bradesco não servem para comprovar a regularidade da contratação, muito menos que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja afastada a multa por litigância de má-fé e julgado procedente o seu pedido para condenar o réu/apelado “
a devolver em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00
” (cf. Id. nº 104775076).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 104775081, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante
e
xpôs, na petição inicial, que, ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário do INSS, notou que vinha ocorrendo descontos mensais em proveito do réu Banco Bradesco em função do contrato nº
518412792,
o qual jura desconhecer absolutamente e jamais tê-lo contratado, e, por isso, propôs a presente demanda para ver declarada a inexistência do débito impugnado e a condenação do Banco/réu a indenizá-la pelos danos sofridos (cf. Id. nº 104775041).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz convocou os autos para imediato julgamento da lide e, acolhendo a objeção arguida na contestação, proclamou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, por verificar que “
a última parcela foi descontada em julho de 2010 e, segundo o entendimento jurisprudencial, a prescrição nas ações de declaratória de inexistência de débito ocorrem em cinco anos, com o termo inicial a data do último desconto
”, enfatizando que “
o próprio cálculo acostado nos autos pela parte autora (fls. 46/47) demonstra que o último desconto em seu benefício se deu em junho de 2010, e que, a partir de então, teve início o curso do prazo quinquenal
”.

Aqui, em grau recursal, a autora/apelante sequer impugnou a conclusão decisória de que a sua pretensão foi fulminada pela prescrição, focando o seu queixume recursal na alegação, vaga e genérica, de que nunca contratou o empréstimo bancário objeto da lide, então, como não há motivo a justificar a revisão da sentença nesse ponto, e como a declaração de prescrição resolve o mérito da lide, a controvérsia recursal circunscreve ao outro ponto abordado nas razões recursais, a saber, a condenação por litigância de má-fé.

Quanto a isso, sabe-se que a
configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), de modo que se considera litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, os
dados informativos constante no feito mostram que, ao afirmar o absoluto desconhecimento da origem do débito e a categórica negativa da contratação, a autora
/apelante
instaurou litígio sob assertiva mendaz ou, no mínimo, temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, afinal, ao contestar, o Banco Bradesco instrui os autos com ampla documentação comprobatória da existência da celebração do contrato entre as partes (cf. Id. nº 104775066 e 104775067). E não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto
reclamação
direcionado ao Banco Bradesco através do
portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, como se vê da justificativa do Banco para a recusa em fornecer os dados da correntista: “
reclamação consiste em envio de documentação onde há uma procuração, porém, devido não possuir autenticação, é necessário a confirmação de dados para que não haja quebra de sigilo bancário. O advogado se recusa a receber contatos telefônicos, vide texto: ‘Todo contato, deve ser realizado nesta plataforma, evitando, ligações telefônicas.’
” (cf. Id. nº 104775049); ao invés de confirmar os dados por contato telefônico ou insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu
judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, m
esmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou,
por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do serviço, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022